Tribunal: TJBA
Processo: 8007031-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007031-48.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR /BA APELANTE: IURI GABRIEL COELHO VILLA DEFENSORA PÚBLICA: DRA. DANIELLE FONSECA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORES DE JUSTIÇA: DR.RAFAEL HENRIQUE E DRA. TARCIA ANDREAZZI PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO ART. 129, § 9º, C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INCISOS I E II, DA LEI N.º 11.340/2006, À PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. INSURGÊNCIAS RECURSAIS: 01-CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICADO. REÚ ASSISTIDO PELA ILUSTRE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 02- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATICIPIDADE DA CONDUTA DO RÉU E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007031-48.2022.8.05.0001, provenientes da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram, como Apelante, IURI GABRIEL COELHO VILLA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.